Tribunal: TJDFT
Processo: 0711267-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO. LAUDO PERICIAL. LEVANTAMENTO DO FATURAMENTO LÍQUIDO DA ASSOCIAÇÃO DEVEDORA, PARA FINS DE CONSTRIÇÃO. DEDUÇÃO DE DESPESAS NÃO ESSENCIAIS. COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE O DIREITO DE CRÉDITO E A MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação apresentada pela executada e manteve laudo pericial que apontou seu faturamento líquido, para fins de constrição, após dedução de despesas consideradas desnecessárias para a preservação de sua atividade.
2. Demonstrado nos autos que o laudo pericial foi elaborado a partir da documentação apresentada pela própria devedora, e que deduziu do faturamento tão somente despesas que em nada impactam na manutenção das atividades da devedora, a manutenção da decisão que o homologou é medida que se impõe.
3. Consoante disposição inserta no § 1o do artigo 866, do Código de Processo Civil, é possível a penhora do faturamento da empresa devedora em percentual que, ao tempo em que propicia a satisfação do crédito exequendo, não torna inviável a manutenção do exercício da atividade empresarial da devedora.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.